Tribunal: TCU
Processo: 016.660/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas, decorrente da execução parcial do objeto de convênio que teve por objeto a construção de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. José Farias de Castro, contra o Acórdão 8996/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 10759/2018-TCU-Primeira Câmara , que lhe julgou irregulares as contas, condenando-o em débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. José Farias de Castro, para, no mérito, dar-lhe provimento e estender seus efeitos à Construtora Majestade Ltda. - ME; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8996/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 10759/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o processo, nos termos dos artigos 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde e aos demais interessados.